Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010599-66.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE EUGENIO BONJOUR
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE EUGENIO BONJOUR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 103797989):
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – POSSIBILIDADADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.
Inexistindo pedido de produção de prova, na defesa administrativa, não há falar em cerceamento de defesa.
É permitida a intimação do infrator por meio do Diário Oficial, quando ele tiver advogado constituído no processo administrativo.
A tese de ocorrência de bis in idem exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.” (N.U 1010599-66.2021.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL, Julgado em 13/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 114233997.
A parte recorrente aduz ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, ao fundamento de que há contradição, eis que não demonstrou por qual motivo o “(...) DESPACHO SANEADOR de 12/12/2016, seria requisito para a interrupção da prescrição, pois, na realidade se tratou de mero despacho que somente determinou para que fosse aferido a questão da reincidência, sem qualquer apuração dos fatos, e, diante do entendimento atual nada que importe na apuração dos fatos, e, assim, o referido processo restou paralisado até a Decisão Administrativa de n. 2357/SPA/SEMA/2018 prolatada em 11 de outubro de 2018, ensejando assim a ocorrência da prescrição do processo administrativo.”.
Recurso tempestivo (id. 120495999) e preparado (id. 120194488).
Contrarrazões em id. 124669543.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do 1.022, I, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, ao argumento de que em sede de embargos de declaração não houve manifestação quanto à contradição alegada.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário entendeu que não houve prescrição intercorrente, se não vejamos:
“(...)
Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que, em razão do desmatamento de 610,7367 hectares, na propriedade rural do Agravante, a SEMA-MT, em 06/11/2013, lavrou o Auto de Infração n. 137700 e o Termo de Embargo, ou Interdição, n. 122573 (id. 91127476, págs. 02 e 04), bem assim que houve a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 626294/2013, em 12/11/2013 (id. 91127476, pág. 03).
Nota-se que a SEMA-MT, no mesmo ano em que foram lavrados o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição, foi instaurado o Processo Administrativo Ambiental.
Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.
Da mesma forma, não ocorreu a prescrição intercorrente, porque depois da instauração do Processo Administrativo n. 626294/2013, em 12/11/2013, este não permaneceu parado por mais de 03 (três) anos, até a prolação de decisão, no dia 11/10/2018, conforme demonstram os documentos constantes dos autos (id. 91127476, págs. 03/35).
A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:
· Lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição – 06/11/2013 (id. 91127476, págs. 02 e 04);
· Juntada do AR – 28/11/2013 (id. 91127476, pág. 09);
· Publicação do Edital – 17/02/2014 (id. 91127476, 10);
· Despacho de encaminhamento – 18/02/2014 (id. 91127476, pág. 11);
· Juntada da defesa administrativa – 17/11/2014 (id. 91127476, pág. 12);
· Despacho saneador – 12/12/2016 (id 91127476, pág. 23);
· Certidão de antecedentes – 03/10/2018 (id 91127476, pág. 24);
· Despacho de encaminhamento – 03/10/2018 (id. 91127476, pág. 25);
· Decisão Administrativa n. 2357/SPA/SEMA/2018 – 11/10/2018 (id. 91127476, págs. 26/27);
· Homologação da decisão pela autoridade superior – 16/10/2018 (id. 91127476, pág. 27);
· Notificação pelo Diário Oficial – 05/11/2018 (id. 91127476, págs. 28/29);
· Ofício notificando o Autuado para pagamento da multa – 11/12/2018 (id. 91127476, págs. 31/31);
· Juntada de Ars – 28/12/2018 (id. 91127476, págs. 33/34).
Nota-se que, entre a prolação de um ato e o outro, não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.” (id. 103797989)
Ora, no tocante à contradição, é evidente que aquela justificadora da interposição dos embargos de declaração é interna ao julgado e não quanto à divergência entre um fundamento utilizado e provas ou fatores externos constantes nos autos.
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de contradição, eis que se trata apenas de mero inconformismo da parte recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça